Tribunal: TJSP
Processo: 0006827-38.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – pretensão absolutória – não acolhimento – autoria e materialidade comprovadas – validade das palavras dos agentes policiais – dosimetria – PENAS E regime inicial fechado adequadamente estabelecidoS.
RECEPTAÇÃO DOLOSA – RÉU VAGNER – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA – não acolhimento – autoria e materialidade comprovadas – CONJUNTO

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – pretensão absolutória – não acolhimento – autoria e materialidade comprovadas – validade das palavras dos agentes policiais – dosimetria – PENAS E regime inicial fechado adequadamente estabelecidoS.
RECEPTAÇÃO DOLOSA – RÉU VAGNER – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA – não acolhimento – autoria e materialidade comprovadas – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO bem APREENDIDO EM SEU PODER (CELULAR ROUBADO) - DOLO EVIDENCIADO.
recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006827-38.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ISRAEL
RUFINO DOS SANTOS e VAGNER DE OLIVEIRA CHAVES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006827-38.2018.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0006827-38.2018.8.26.0635
Apelantes: Israel Rufino dos Santos e Vagner de Oliveira Chaves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 23.343
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –
NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS – VALIDADE DAS PALAVRAS DOS
AGENTES POLICIAIS – DOSIMETRIA – PENAS E
REGIME
INICIAL
FECHADO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS.
RECEPTAÇÃO DOLOSA RÉU VAGNER PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A
FORMA CULPOSA NÃO ACOLHIMENTO AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS

CONJUNTO
PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O
APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM
ILÍCITA DO BEM APREENDIDO EM SEU PODER
(CELULAR ROUBADO) - DOLO EVIDENCIADO.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Cuida-se de apelação interposta por Israel Rufino
dos Santos e Vagner de Oliveira Chaves contra a r. sentença de fls.
280/285 que os condenou, o primeiro, pela prática do crime previsto
no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 06 anos, 09
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 680 dias-multa, no piso; e, o segundo, pela prática dos
crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e 180, caput, do
Código Penal, ao cumprimento de 08 anos e 02 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 692 dias-multa, com
valor unitário no mínimo.
Inconformados, recorrem (fls. 320/329) para
postular a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006827-38.2018.8.26.0635 -Voto no
3
buscam a redução das penas-base concernentes ao crime de tráfico
ilícito. Vagner requer, ainda, a desclassificação do delito de receptação
dolosa para a forma culposa.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 340/349).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do apelo, para o fim de se reduzir as básicas
inerentes ao delito de tráfico de drogas (fls. 366/372).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 129/132): “no dia 11
de agosto de 2018, por volta das 15 horas e 40 minutos, na Rua Tarcilia
Monteiro, altura do no 334, bairro Jardim São Luís, nesta cidade e Comarca,
ISRAEL RUFINO DOS SANTOS, qualificado à fl. 06, e VAGNER DE
OLIVEIRA CHAVES, qualificado à fl. 07, previamente ajustados e agindo
com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo,
guardavam e tinham em depósito, drogas anteriormente adquiridas 79
porções de cocaína em pó e 42 porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente
conhecida como maconha para fins de comércio, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar”.
Consta, ainda, que “entre as 21 horas do dia 07 de julho
de 2017 e às 15 horas e 40 minutos do dia 11 de agosto de 2018, em horário e
local ignorados, bem como na Rua Tarcilia Monteiro, altura do número 334,
no bairro Jardim São Luís, nesta cidade e Comarca, VAGNER DE
OLIVEIRA CHAVES, qualificado à fl. 07, adquiriu/recebeu e transportou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006827-38.2018.8.26.0635 -Voto no
4
em proveito próprio, o aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy
Young Plus, IMEI 351671060652008, que sabia ser fruto de crime”.
Segundo o apurado, “policiais militares que realizavam
patrulhamento de rotina no local dos fatos avistaram os indiciados e
suspeitaram de suas condutas, pois eles mexiam em uma sacola plástica que
estava no colo de Israel, que estava sentado e tinha ao seu lado, agachado,
Vagner, razão pela qual resolveram abordá-los. Apurou-se, também, que ao
perceberem a aproximação dos milicianos, Vagner empreendeu fugam, mas
após perseguição, acabou sendo detido, no interior de uma residência, na posse
de um aparelho de telefone celular. Israel não conseguiu fugir e no momento
da abordagem os policiais apreenderam a sacola que ele trazia consigo, na qual
ele e Vagner mexiam quando foram avistados pelos policiais, que continha no
seu interior 79 micro tubos plásticos, do tipo “eppendorf”, com cocaína em pó,
e 42 porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha,
substâncias entorpecentes que o indiciado Israel trazia consigo e que ele e
Vagner tinham em depósito e guardavam para fins de comércio, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Apurou-se, ainda, que o aparelho celular, marca
Samsung, modelo Galaxy Young Plus, IMEI 351671060652008, encontrado
em poder do indiciado Vagner, era de propriedade de Carlos Crisostomo dos
Santos, e foi subtraído, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, nesta cidade e Comarca, no dia 07 de julho de 2017, na Rua
Alessandro Scarlatti, altura do número 300, bairro Jardim São Luís, nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006827-38.2018.8.26.0635 -Voto no
5
cidade e Comarca, conforme Boletim de Ocorrência no 7361/2017 (11/12).
Por
fim,
apurou-se
que
o
indiciado
Vagner
adquiriu/recebeu, de pessoa desconhecida, desacompanhado da documentação
de origem, da embalagem original e dos acessórios, portanto, ciente da
procedência ilícita, o aparelho de celular de marca Samsung, modelo Galaxy
Young Plus, IMEI 351671060652008, subtraído de Carlos Crisostomo dos
Santos, e o transportava no momento em que foi detido pelos policiais
militares.
A quantidade e a variedade da substância entorpecente
apreendida; as circunstâncias da prisão; a forma como as drogas estavam
acondicionadas, em porções; deixam evidente o intuito da mercancia”.
A materialidade delitiva encontra-se evidenciada
diante dos seguintes elementos probatórios: auto de prisão em
flagrante (fl. 02), boletins de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e
apreensão (fl. 13), auto de entrega (fl. 14), laudo de constatação (fls.
42/43), exame químico-toxicológico (fls. 227/228) e pela prova oral
amealhada aos autos.
De igual modo, a autoria emerge induvidosa diante
do acervo probatório coligido ao longo da persecutio criminis,
sobretudo pelos relatos dos policiais militares.
A r. sentença assim considerou a prova:
Interrogados perante a autoridade policial, “os
acusados fizeram uso do direito de ficarem em silêncio (...)”. Em juízo, “

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006827-38.2018.8.26.0635 -Voto no
6
limitaram-se a negar a prática dos crimes, alegando que as drogas não lhes
pertenciam. Porém, não apresentaram qualquer razão lógica para os policiais
estarem mentindo e querendo prejudicá-los indevidamente” (sic, fl. 283).
Por outro lado, os policiais militares responsáveis
pela prisão em flagrante, Juliano Aparecido Xavier e Clauber
Gravena Damasceno, “não conheciam os réus antes dos fatos, bem como de
forma uníssona e segura, informaram que detiveram os acusados na posse de
parte dos entorpecentes, observando que o corréu ISRAEL foi preso no local e
o acusado de nome VAGNER, um pouco depois, após tentar fugir e com o
aparelho de telefonia celular roubado dentro do seu bolso” (sic, fl. 283).
E Carlos Crisostomo dos Santos, vítima do roubo
do aparelho celular receptado por Vagner: “confirmou o crime sofrido,
mas não reconheceu os réus como autores do crime” (sic, fl. 283).
O e. juízo a quo ressaltou, ainda, que Vagner: “não
demonstrou a origem lícita do bem apreendido com ele, bem como a
possibilidade da sua aquisição ser de boa-fé e sem qualquer conhecimento da
sua origem ilícita. Anota-se que não apresentou documentos, bem como a
pessoa que lhe teria vendido. Infelizmente, o comércio ilícito de bens
subtraídos, em especial, aparelhos de telefonia celular já se tornou comum e
qualquer pessoa sabe sobre os perigos da sua aquisição junto a estranhos”.
É o que basta para confirmar a condenação imposta
na origem.
Com efeito, os depoimentos dos policiais militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006827-38.2018.8.26.0635 -Voto no
7
merecem inteira acolhida, pois não há nos autos elementos que
indiquem qualquer motivo para incriminar gratuitamente os
acusados, mesmo porque sequer os conheciam anteriormente.
Narraram versões congruentes quanto aos pontos fundamentais, de
modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos.
Não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade.
Inexiste razão para desprestigiar agentes públicos
quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas
atividades.
E não é demais lembrar que constitui dever dos
apelantes, se têm versões exculpantes, apontar-lhes todos os dados, de
modo a convencer da ausência de responsabilidade. Contudo,
nenhuma prova indica estivessem os agentes da lei envolvidos em
conspiração para prejudicar inocentes e a jurisprudência admite o
depoimento policial como prova.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado
por
policiais
envolvidos
com
a
ação
investigativa, mormente quando em harmonia com as
demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006827-38.2018.8.26.0635 -Voto no
8
Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem
meio idôneo de prova a embasar a condenação quando
corroborada em juízo, e desde que coerentes entre si e
harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais
contradições
justificam-se
pelo
lapso
temporal
transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda
quando incapazes de infirmar a autoria delitiva
demonstrada
pelo
conjunto
probatório”
(AREsp
1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, DJe 01/03/2019).
Registre-se, outrossim, que o crime de tráfico é
classificado como de ação múltipla e, em consequência, seria
prescindível a visualização de atos de venda ou entrega de drogas,
bastando que qualquer dos núcleos do tipo penal do art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06 estejam configurados, o que se verificou in concreto.
Ademais, a certeza em relação à finalidade
mercantil evidencia-se pela quantidade, variedade e forma de
acondicionamento do material proscrito apreendido 79 invólucros
com cocaína e 42 porções de maconha , porquanto já fracionado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006827-38.2018.8.26.0635 -Voto no
9
pronto para a comercialização no mercado ilícito. E não se pode
ignorar que os acusados foram surpreendidos em local conhecido
como ponto de tráfico, certo que a postura sintomática de Vagner, o
qual prontamente tentou fugir tão logo avistou a aproximação da
viatura policial, corrobora a conclusão de que estavam no sítio do
evento justamente para realizarem o tráfico.
A
condenação,
pois,
era
mesmo
de
rigor,
exsurgindo inviável, ainda, a pretendida desclassificação do crime de
receptação dolosa para a forma culposa, eis que, como se viu, as
particularidades do caso concreto evidenciam que Vagner tinha plena
ciência acerca da origem espúria do celular apreendido em seu poder,
tanto que não trouxe elemento de prova algum que pudesse indicar o
contrário, aliás, sequer apresentou informações para confirmar
aquisição lícita do referido aparelho.
Passo, então, ao reexame da dosagem das penas.
Da dosimetria do crime previsto no art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06.
Na primeira fase, “com base no artigo 68 do Código
Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60,
ambos do Código Penal e no artigo 42 da Lei de Tóxicos, a quantidade de
entorpecente significativa para a venda no varejo, a ausência de
arrependimento, a periculosidade dos acusados, uma vez que não mudaram o
estilo de vida voltada para o crime, não obstante condenações anteriores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006827-38.2018.8.26.0635 -Voto no
10
demonstrando indícios de uma personalidade voltada para o crime e tendo esse
como modo de vida” (sic), as penas-base foram estabelecidas 1/6 acima
do piso, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão, além do
pagamento de 583 dias-multa, com valor unitário no mínimo.
O acréscimo aplicado, respeitado entendimento em
sentido contrário, revela-se adequado à gravidade da conduta dos
réus, pois, como se viu, foram surpreendidos em poder de
considerável e diversificado volume de substâncias proscritas 79
invólucros com cocaína e 42 porções de maconha , bastante para atingir
de modo significativo a saúde pública.
Além disso, realmente possuem indicativos de
personalidade deturpada, eis que Israel, a par da condenação
definitiva concernente à recidiva, ostenta outras por cometimento de
roubo majorado e furto (Execuções nos 1 e 2 F.A. fls. 151/152), ao
passo que Vagner estava em cumprimento da pena referente à
Execução no 2, processo no 0038030-03.2013.8.26.0050 (F.A. fls. 139/141)
e tornou a delinquir, após ser beneficiado com o regime aberto. Tais
aspectos não poderiam mesmo ser ignorados e, dessa feita, foram
corretamente sopesados pelo e. Juiz sentenciante.
Insta frisar que: “Sob o aspecto da extensão e da
profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos
fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006827-38.2018.8.26.0635 -Voto no
11
em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos
contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu” (STJ, HC
351239/AM, 5a Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.12.2017, DJe
19.12.2017).
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (Vagner fls. 177/179 e 140, Execução no 1, processo no
0001771-21.2010.8.26.0177; Israel fl. 152, Execução no 3, processo no
0003977-84.2014.8.26.0268) , as reprimendas foram exasperadas de
mais 1/6, perfazendo 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, além do
pagamento de 680 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento,
exsurge inviável a incidência do redutor previsto no §4o, do art. 33, da
Lei no 11.343/06, ex vi da recidiva dos réus.
A propósito:
“A reincidência pode ensejar o agravamento da pena, na
segunda fase da dosimetria, bem como impedir a aplicação do redutor
previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, na medida em que
a primariedade é requisito para a incidência desse benefício.
Ressalta-se que, por não ser a reincidência elemento constitutivo ou que
qualifica o crime de tráfico de drogas, mas apenas um dos requisitos
para a incidência de determinado benefício penal, não há falar em bis in
idem.” (STJ, HC 480676 / SP, 5 a Turma, rel. Min. Felix Fischer, j.
em 21.03.2019, DJe 28.03.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006827-38.2018.8.26.0635 -Voto no
12
Assim, remanescem as penas em 06 anos, 09 meses e
20 dias de reclusão, além do pagamento de 680 dias-multa.
Da dosimetria do crime previsto no art. 180, caput,
do Código Penal réu Vagner.
Na primeira fase, as penas-base foram fixadas 1/6
acima do piso, em 01 ano e 02 meses de reclusão, além do pagamento
de 12 dias-multa, porquanto, pelos fundamentos alhures destacados,
estão presentes “indícios de uma personalidade voltada para o crime e tendo
esse como modo de vida”.
Na segunda e terceira fases, ausentes atenuantes,
agravantes, bem como causas de aumento e de diminuição, a
reprimenda é tornada definitiva.
E, somadas diante do concurso material, as penas
privativas de liberdade de Vagner totalizaram 08 anos e 02 meses de
reclusão, além do pagamento de 692 dias-multa, com valor unitário no
mínimo.
DO REGIME PRISIONAL
Quanto ao regime penitenciário, anoto que a
identificação do meio mais adequado à repressão e prevenção dos
delitos deve observar os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o do Cód. Penal,
bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos
previstos na Lei de Drogas. Nesse sentido: STJ HC 272.152/SP rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006827-38.2018.8.26.0635 -Voto no
13
Min. Marilza Maynard 6a Turma J. 10.12.2013.
No caso em tela, a fixação do regime mais gravoso
para o início do desconto das penas privativas de liberdade se impõe,
não só em razão da recidiva e da personalidade desvirtuada dos
recorrentes, mas também diante da considerável e variada quantidade
de drogas apreendidas, parte delas, inclusive, de natureza altamente
nociva (cocaína), a atrair a incidência do art. 42 da Lei de Tóxicos. Há
precedentes da E. Corte Superior: HC 278676/MS 6a T. rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura j. 24.10.2013; HC 222994/SP 6a T.
rel. Min. Marilza Maynard, Des. convocada do TJ/SE j. 24.10.2013;
HC 278530/SP 5a T. rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 22.10.2013.
Outrossim, relevante observar o texto legal dos arts.
33, §3o e 59, ambos do Cód. Penal, sem olvidar a natureza da infração
e os males que ela provoca no seio social, devendo o infrator
experimentar repercussões objetivas acerca da censurabilidade de sua
conduta.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior Tribunal de Justiça
para dar maior rigor ao tratamento penal dos crimes tipificados na Lei
n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, conforme se extrai dos termos do
Informativo Jurisprudencial n° 541, de 11 de junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é
crime de perigo abstrato ou presumido, visto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006827-38.2018.8.26.0635 -Voto no
14
prescinde da comprovação da existência de situação que
tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado. Assim,
para a caracterização do delito descrito [na] Lei
11.343/2006 [...]. Nesse passo, não há como negar que [a
mercancia] de drogas [...] acaba estimulando [...] outros
crimes relacionados ao narcotráfico: homicídio, roubo,
corrupção, tráfico de armas etc [...]. Essa ilação é
corroborada pelo expressivo número de relatos de crimes
envolvendo violência ou grave ameaça contra pessoa,
associados aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção
de recursos ilícitos para a aquisição de mais substância
entorpecente. Portanto, o objeto jurídico tutelado pela
norma em comento é a saúde pública, e não apenas a
saúde [...]”.
O art. 33, §3o do Cód. Penal remete ao art. 59, do
mesmo texto, para eleição do regime de cumprimento das penas, o
qual, aliás, traz em seu bojo as consequências do delito como elemento
informador.
Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de
experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal
das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido
pela prática e pela observação do quotidiano. Nesse sentido há
manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006827-38.2018.8.26.0635 -Voto no
15
Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed., Bookseller,
1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza
Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10a ed., 2011, art. 239,
item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1a ed.,
Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2a T., HC
70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6a T., HC
15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189;
LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599,
758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133,
25/324 e 28/209) (...)”.
Guardadas as devidas proporções, outorgar regime
mais brando só pela quantidade da reprimenda brindaria aquele que
contribuiu decisivamente contra a ordem e saúde públicas com
benefício que não se acha devidamente posto na lei do ponto de vista
teleológico.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
AMARO THOMÉ
Relator